Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004939-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): JUAREZ PETRAZZINI
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se a ausência de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Sendo assim, remetam-se os autos ao mencionado Órgão, para parecer.
Int.
Cuiabá (MT), 15 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora